Tribunal: CARF
Processo: 10803.720024/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720024/2011-58
ACÓRDÃO
9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À ISENÇÃO DO IRPJ E
CSLL ARCABOUÇO JURÍDICO COMPARADO. EVOLUÇÃO INTERPRETATIVA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando, a despeito de mesma base
legal, os Acórdãos comparados encontravam-se em momentos distintos de
evolução interpretativa manifestada pelos órgãos de lançamento e
cobrança do crédito tributário. Não há como se inferir que o Colegiado do
Acórdão Paradigma modificasse o resultado do Acórdão Recorrido que
teve em conta a evolução interpretativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
2
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (fls.
1891/1918) em face do Acórdão no 1402-006.627 (fls. 1810/1841), de 17 de outubro de 2023, por
meio do qual aquele Colegiado deu provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À ISENÇÃO DO IRPJ E CSLL.
As associações civis sem fins lucrativos, inclusive clubes de futebol profissional,
que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam tiveram, tem assegurada a
isenção em face do IRPJ e CSLL, nos termos do art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO REAL
TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os
resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o
arbitramento, ainda que se trate de entidade de assistência social que tenha tido
suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade, e não escriture o LALUR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para que seja restabelecida a isenção tributária e
canceladas as exigências decorrentes da sua revogação, por inexistir nos autos
qualquer acusação ou prova de inobservância dos requisitos previstos nos artigos
12 e 13 da Lei no 9.532/97. Em face da extinção do mandato da Relatora original,
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, foi designado para redator ad hoc o
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
3
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, conforme disposto no artigo 1o, da Portaria
CARF no 107, de 04 de agosto de 2016.
A PGFN interpôs Embargos de Declaração alegando omissão pertinente à incidência
de PIS/COFINS sobre as receitas de vendas de jogadores, que foram rejeitados (fls. 1886/1889).
O Despacho de Admissibilidade (fls. 1952/1956) admitiu o dissenso jurisprudencial
em relação a uma única matéria recorrida pela PGFN, e com base nos Acórdãos Paradigma que
abaixo se demonstram:
Matéria
Acórdãos Paradigma
Direito à isenção tributária concedida a clubes de futebol
profissional constituídos sob a forma de Associação Civil Sem
Fins Lucrativos
3301-010.908 e 9303-015.296
Conforme destacado no exame de admissibilidade monocrático, o Acórdão no 9303-
015-296 é o resultado do Recurso Especial em face do Acórdão no 3301-010.908, e que nada
trouxe de novidade. O voto condutor utilizou as razões de decidir da DRJ (caso Santos Futebol
Clube). Neste último, a 3a Turma da CSRF negou provimento.
Eis as razões da admissibilidade:
Depois de realizar o cotejamento dos paradigmas com a decisão recorrida, a
Recorrente sintetizou a divergência ora suscitada nos termos a seguir
reproduzidos:
Como visto, o colegiado prolator do acórdão recorrido manifestou-se no
sentido de que “os clubes de futebol constituídos sob a forma de
Associação Civil sem fins lucrativos têm direito à isenção.” Os acórdãos
paradigmas, a seu turno, divergindo do entendimento supra, analisando a
mesma autuação, analisando idêntica alegação recursal, manteve a
autuação contra o contribuinte. Aduziu-se que as diversas atividades
exercidas pelos clubes de futebol profissional não se albergam na figura
legal da associação civil sem fins lucrativos, por se caracterizarem em
verdadeiro exercício de atividade econômica, sendo inaplicável a isenção
tributária estabelecida no art. 15, da Lei no 9.532/97.
Concluiu o paradigma, portanto, sob a égide do art. 111, do CTN, que as
normas que tratam de isenção devem ser interpretadas literalmente. Sob
essa ótica, os clubes de futebol profissional não se enquadrariam entre as
entidades mencionadas na aludida lei. Daí porque essas entidades não
poderiam se abrigar no instituto da associação civil, mas dentro de figuras
jurídicas que lhes permita o exercício daquelas atividades econômicas.
Nesse sentido, há clara divergência interpretativa acerca da incidência e
alcance dos seguintes dispositivos legais: arts. 15 e 18 da Lei n. 9.532/97.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
4
Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial diante dos
acórdãos
paradigmas,
encontram-se
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade do recurso especial, consoante o disposto no art. 118, do
RI-CARF.
Em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que há a necessária
similitude fática.
E a despeito da semelhança fática, prevaleceu nos paradigmas entendimento
contrário ao que restou assentado no Acórdão recorrido acerca da natureza
jurídica dos clubes de futebol profissional e, consequentemente, acerca do direito
ao gozo das isenções tributárias concedidas às instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural, científico e as associações a que se refere o art. 15 da Lei no
9.532, de 1997.
No Acórdão recorrido, restou assentado que os clubes de futebol profissional têm
natureza de associações civis sem fins lucrativos, sendo-lhes assegurada as
isenções tributárias concedidas às instituições a que se refere o art. 15 da Lei no
9.532, de 1997.
Por outro lado, em ambos os paradigmas prevaleceu entendimento diversos, no
sentido de que as entidades desportivas de caráter profissional na modalidade
futebol não gozam de isenção, por se enquadrarem como sociedades empresárias
nos termos da lei, submetendo-se à tributação das demais pessoas jurídicas de
acordo com a legislação tributária aplicável.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo a decisão
recorrida e primeiro paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas
quanto ao direito à isenção tributária concedida a clubes de futebol profissional
constituídos sob a forma de Associação Civil Sem Fins Lucrativos, entendo que
restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
A PGFN restringiu a controvérsia em sua peça recursal, conforme abaixo se verifica:
A controvérsia neste feito se resume a definir se os clubes de futebol profissional
constituídos sob a forma de Associação Civil Sem Fins Lucrativos têm direito à
isenção tributária. Nesse ponto, a decisão recorrida, analisando o feito, decidiu
pelo reestabelecimento da isenção tributária e cancelamento das exigências
decorrentes da sua revogação, sob os seguintes fundamentos: (grifos nossos)
(...)
Observe-se que o colegiado ora recorrido considerou que os clubes de futebol
constituídos sob a forma de Associação Civil sem fins lucrativos têm direito à
isenção.
O Sujeito Passivo apresentou três (3) contrarrazões (Fls. 1922/1947, 1960/1985 e
2001/2026). Na verdade, são documentos com mesmo teor. O primeiro foi juntado antes mesmo
do Despacho de Admissibilidade. O segundo antes da intimação do resultado de julgamento. E,
por fim, o terceiro que foi juntado dentro do prazo regimental após a ciência do resultado de
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
5
julgamento. Para todos os efeitos, este Conselheiro utilizará o documento juntado às fls.
2001/2026).
Em suas contrarrazões a Recorrente alega “preliminarmente”:
II.2.1 – Do não conhecimento do Recurso Especial quanto aos lançamentos de
IRPJ e CSLL.
13. Com relação ao conhecimento do Recurso Especial apresentado pela União,
merece destaque o fato de que, para a discussão quanto ao IRPJ e CSLL, não há
paradigma e, portanto, ele não merece conhecimento quanto a este ponto.
14. Ora, os paradigmas indicados pela Recorrente são, como já antecipado
alhures, o Acórdão 3301-010.908 e o Acórdão 9303-015.296, que tratam
exclusivamente de PIS e COFINS, cabendo ainda reiterar que o primeiro é o
acórdão proferido em sede de recurso voluntário e o segundo é o acórdão
proferido em sede de recurso especial pela 3a Seção de Julgamentos naqueles
mesmos autos, os quais dizem respeito ao Santos Futebol Clube.
15. Portanto, resta claro e evidente que, quanto ao IRPJ e à CSLL, a decisão
recorrida tornou-se definitiva, tendo em vista a ausência de paradigma servível
para a interposição do Recurso Especial.
(...)
II.2.2 – Da limitação do período em discussão
(...)
19. Além disso, a identidade fática indispensável à demonstração do dissídio
jurídico entre julgados também deve ter como balizas o período em que havidos
os fatos, mormente quando submetidos a legislações diferentes, que é o que
ocorre in casu e conforme será explicitado mais adiante, porquanto os
lançamentos ora analisados referem-se ao período de 2006 a 2010, ao passo que
os supostos paradigmas abordam fatos havidos nos anos-calendários 2011 e
2012. É o que denota simples leitura do acórdão no 9303-015.296:
(...)
20. Portanto, resta evidente que, além de o Recurso Especial da União Federal
não merecer conhecimento quanto ao IRPJ e CSLL, também não merece
conhecimento quanto ao PIS e COFINS quanto aos exercícios: 2007, 2008 e 2009,
devendo se limitar aos exercícios 2010 e 2011 ou anos-calendário 2011 e 2012.
II.2.3 – Da aplicação da Súmula 83 do E. Superior Tribunal de Justiça
21. Ainda em prol do inevitável não conhecimento do Recurso Especial
Fazendário, surge o quanto disposto na Súmula no 83 do STJ, aqui claramente
aplicável em caráter subsidiário:
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
6
22. Ora, tendo em vista o posicionamento reiterado por esta Colenda 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Egrégio CARF, que proferiu os acórdãos
9101-006.133, julgado na sessão de 10 de junho de 2022; 9101-003.648, julgado
na sessão de 4 de julho de 2018, é inegável que não deve ter trânsito o Especial
ora contra-arrazoado, eis que a orientação desta Turma da CSRF “se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”, conforme ditame da Súmula 83/STJ.
23. Além disso, o mesmo entendimento foi adotado pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que proferiu o acórdão 9202-010.589, julgado na
sessão de 20 de dezembro de 2022, o qual reconheceu definitivamente a isenção
do São Paulo Futebol Clube, rival paulista direto do ora Recorrido, tornando ainda
mais descabido o conhecimento recursal in casu.
II.2.4 – Da Ausência de Interesse Recursal da Fazenda Nacional: Parecer
PGFN/CAT no 587/2013
24. Deveras descabido mostra-se o Recurso Especial quando confrontado com o
fato de que a Advocacia Geral da União (AGU), por meio do Parecer
DENOR/CGU/AGU no 04/2013, que cuidou da minuta de decreto regulamentador
da Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé), concluiu o seguinte:
“(...)
Conclui-se, portanto:
a) a isenção de que trata o art. 15 da Lei 9.532/98 aplica-se às associações
civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam;
b) as entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que
se organizarem podem adotar a forma jurídica de associação civil; e
c) a equiparação das associações civis às sociedades empresárias "para fins
de fiscalização e controle" (art. 27, § 13, da Lei 9.615/98)não implica
equiparação para fins de direito material tributário e, portanto, não impede
que tais associações gozem de determinado benefício fiscal, legalmente
instituído.
(...).” (destaques acrescidos)
25. Assim, em respeito ao parágrafo 1o do artigo 2o da Lei Complementar no
73/19931, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CAT
no 587, de 2013, convalidando expressamente o entendimento esposado pela
AGU, uma vez que “as suas conclusões vinculam técnica e juridicamente a
atuação da PGFN”:
“Considerando que o Parecer no 4/2013/DENOR/CGU/AGU foi aprovado
pelo Ministro Advogado-Geral da União, as suas conclusões vinculam
técnica e juridicamente a atuação da PGFN, nos termos do art. 2o, § 1o da
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
7
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. Isto quer dizer que
suas conclusões se sobrepõem às nossas.” (negritos acrescidos)
26. Isto é, a própria Recorrente convalidou o entendimento constante do
Parecer DENOR/CGU/AGU no 04/2013 da AGU, posteriormente reiterado
também pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta COSIT no 231, de
07 de dezembro de 2018.
27. Ou seja, conforme bem consignado em voto vencedor da lavra do Ilmo.
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, “(...) a RFB, a PFN e a AGU possuem
manifestações expressas e vinculantes, de caráter normativo, favorável ao pleito
do contribuinte, o que esvazia qualquer litigiosidade da questão, o que por si só
justificaria o provimento do Recurso Voluntário (...)”.
28. Nesses termos e à guisa de conclusão, é evidente que, ainda que esta Câmara
Julgadora pudesse entender pela demonstração do dissídio jurisprudencial,
mesmo assim o Recurso ora contra-arrazoado não mereceria trânsito, haja vista
seu evidente descompasso com a posição da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, vinculada que está ao entendimento da Advocacia Geral da União (AGU)
veiculado no Parecer DENOR/CGU/AGU no 04/2013.

Já quanto ao mérito, alega o Sujeito Passivo:
a) “a d. fiscalização tributária em momento algum apurou o descumprimento
dos requisitos perfilados em lei, valendo repisar que a ação fiscal ora
combatida resulta de descabida orientação interna da Receita Federal do
Brasil, decorrente de sua desmedida sanha de arrecadação, a qual dá de
ombros para as imposições do artigo 37 da Constituição Federal”.
b) Que o art. 18 da Lei no 9.532/97 veio “proteger aquelas entidades
constituídas sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, mesmo
aquelas destinadas à prática desportiva em caráter profissional, não e
Acórdão no 9101-003.648podendo a Administração Federal ignorar por
completo o nítido comando do parágrafo único do artigo 18 da Lei no
9.532/97.” (invocou o Acórdão no 1402-002.1821 e Acórdão no 9101-
003.6482).

1 Processo administrativo no 10980.726897/2011-23
2 “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2009
EXPLORAÇÃO
DE
PRÁTICA
DESPORTIVA,
DE
CARÁTER
PROFISSIONAL,
POR
CLUBES
RECREATIVOS E ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTEM OS SERVIÇOS PARA
OS QUAIS FORAM CONSTITUÍDAS E OS COLOQUEM À DISPOSIÇÃO DO GRUPO DE PESSOAS A
QUE SE DESTINAM. ISENÇÃO.
O artigo 18 da Lei no 9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral que exploram a
prática desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu parágrafo único assegurou a fruição do
benefício para as entidades constituídas como clubes recreativos, e também como associações
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
8
a) “para que houvesse a suspensão da isenção, era dever da d.
fiscalização... “(...) demonstrar o não cumprimento dos requisitos para
gozo de isenção por uma associação civil sem fins lucrativos, como não
distribuição de lucros, independentemente da prática de atividades
econômicas de caráter lucrativo” .
b) ”...podem os clubes de futebol profissional manter sua forma
constitutiva como associações sem fins lucrativos, com o que, tal qual a
Recorrida, fazem jus à isenção veiculada pela Lei no 9.532/97 e pela MP
2.158-35/2001”.
c) Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos autos dos
processos
administrativos
no
10980.726897/2011-23
e
no
19515.720764/2017-08, reconheceu a isenção tributária também do
Clube Atlético Paranaense e do São Paulo Futebol Clube,
respectivamente
Às fls. 2034/2044 foi juntada Petição de Memorais.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi considerado tempestivo.
DAS PRELIMINARES
“II.2.1 – Do não conhecimento do Recurso Especial quanto aos lançamentos de
IRPJ e CSLL.”
Ao fim e ao cabo, o que o Sujeito Passivo pretende é o reconhecimento da
preclusão consumativa acerca do lançamento do IRPJ e da CSLL, porquanto os Acórdãos
Paradigma oferecidos pela PGFN tratam apenas de PIS/COFINS.
Entendo que não assiste razão ao Sujeito Passivo. Explico. No Acórdão Recorrido, o
PIS e a COFINS são tributos reflexos. Tal assertiva é perfeitamente identificável na ementa do
aludido Acórdão. Vejamos:

civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
9
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ)
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de
jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
Assim, o decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ implica os lançamentos da contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a estes outros lançamentos naquilo em
que for cabível.
O pano de fundo é, como destacado pela PGFN em seu Recurso Especial, “definir se
os clubes de futebol profissional constituídos sob a forma de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
têm direito à isenção tributária”. E, no meu sentir, o Acórdãos Paradigma analisam a matéria sob a
perspectiva do mesmo arcabouço jurídico básico para se determinar a natureza jurídica dos clubes
de futebol, e, a partir desse natureza jurídica, aplicar a regra de incidência dos tributos (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS).
“II.2.2 – Da limitação do período em discussão”
O Sujeito Passivo pretende não ver conhecido o Recurso Especial da PGFN
porquanto os Acórdãos Paradigma se referem a fatos havidos nos exercícios de 2012 e 2013 (anos-
calendário 2011 e 2012), enquanto o Acórdão Recorrido refere-se aos exercícios de 2007 a 2011
(anos-calendário 2006 a 2010). Entendo que não lhe assiste razão. Explico.
Na construção argumentativa do Sujeito Passivo, a simples diferença na
abrangência dos anos-calendários dos Acórdãos comparados, não é motivo suficiente para não se
conhecer de um Recurso Especial. Já quanto ao argumento de “submetidos a legislação
diferentes”, sim. Mas, isso é matéria do tópico Conhecimento tratado mais adiante, e não de
preliminar.
Além disso, o próprio Acórdão Recorrido utiliza como razão de decidir Acórdão da
1a Turma da CSRF referente aos anos-calendário de 2011 e 2012 – Acórdão no 9101-006.133.
Vejamos os excertos:
É importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1a Seção de
Julgamento, em mais de uma ocasião, reconheceu, a isenção dos clubes de
futebol, conforme se verifica pelas ementas dos acórdãos no 9101-006.133 e
9101-003.648 relativos aos clubes ATLÉTICO PARANAENSE e SANTOS FUTEBOL
CLUBE. Confiram as ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE
FUTEBOL. FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
10
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol
gozam de isenção, por se enquadrarem como associações civis sem fins
lucrativos nos termos da lei.
As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado
positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou
prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. Desse
modo, o fato da associação realizar atividades econômicas não permite
concluir que ela possui finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu
escopo de obter recursos para fomentar suas atividades empresariais.
A equiparação às sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu
art. 27, §13°, possui natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto,
apenas aos aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no tocante à
fiscalização e controle do que for disposto naquele diploma normativo, não
abrangendo outros aspectos, mormente o tributário. (Acórdão no 9101-
006.133, sessão de 10/06/2022, Rel. Fernando Brasil de Oliveira Pinto)

“II.2.3 – Da aplicação da Súmula 83 do E. Superior Tribunal de Justiça”
Pretende o Sujeito Passivo a aplicação subsidiária da Súmula no 83 do STJ que
preconiza o não conhecimento de recurso especial, “quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”
Entretanto, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), o §13, do art. 25, do
Decreto n§ 70.235/72 assim dispõe:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.
(...)
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
(...)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
11
Ainda na mesma matéria, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em seu
art. 98 e art. 99, assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Portanto, o tema é expressamente regulado pela legislação aplicável ao PAF, não
havendo motivos ou lacunas para uma aplicação subsidiária da Súmula no 83 do STJ, cujo alcance é
explicito para os casos admitidos no âmbito do processo judicial.
Portanto, rejeito essa preliminar.
“II.2.4 – Da Ausência de Interesse Recursal da Fazenda Nacional: Parecer
PGFN/CAT no 587/2013”
Com relação a esta preliminar, destaco que em PARECER SEI No 1991/2023/MF, a
PGFN tratou dos pressupostos para o gozo da isenção em tela. Vejamos:
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
12
11. Com a definição do tema pela aprovação do Advogado-Geral da União do
Parecer No 4/2013/DENOR/CGU/AGU, a Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona
lp assou a estar vinculada técnica e juridicamente a posição fixada no referido
Parecer, por força do § 1o do art. 2o da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
12. Após a manifestação acima mencionada, o Parecer PGFN/CAT no 587/2013,
embora tenha reconhecido a vinculação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao entendimento aprovado pelo Advogado-Geral da União, chamou
atenção para a ausência de aprovação pelo Presidente da República. Tal
ausência afasta a vinculação dos demais órgãos do Ministério.
13. Em face da não vinculação, a Receita Federal continuou podendo não aplicar a
isenção de que estamos tratando e constituindo créditos tributários em desfavor
das associações de futebol profissional. Assim, os créditos constituídos
continuaram a ser enviados a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e inscritos
em dívida ativa da União, gerando questionamentos por parte dos contribuintes e
contencioso sobre o tema, razão pela qual a Procuradoria-Regional da Fazenda
Nacional da 1a Região formulou os questionamentos a seguir colacionados:
i) Nos termos do Parecer PGFN/CAT no. 587/2013, o entendimento
perfilhado no Parecer DENOR/CGU/AGU no. 04/2013 deve ser seguido no
âmbito da PGFN?
ii) Em caso de resposta positiva ao item 01, as conclusões dos Pareceres
PGFN/CAT no.1518/2012 e PGFN/CAT no. 2567/2012 devem ser
revisados/ajustados?
iii) Em caso de resposta positiva ao item 02, entende-se aplicável regras de
direito intertemporal para fins de gozo do benefício previsto no art. 15 da
Lei no. 9.532/97? Ou seja, o marco seria a data de vigência da nova redação
do §13 do art. 27 da Lei 9.615/98 pela Lei 12.935/2011 (17/03/2011)?
iv) Em caso de resposta positiva a ambos os questionamentos do item 03,
restaria impossibilitado o benefício fiscal em relação aos fatos geradores
ocorridos anteriormente à edição da Lei no. 12.935/2011?
v)No caso de reconhecimento da possibilidade de gozo do benefício pelas
entidades de desporto profissional, inclusive clubes de futebol, a partir da
edição da nova redação do §13 do art. 27 da Lei 9.615/98, ainda persiste a
necessidade de observância dos demais requisitos legais previstos na Lei no.
9.532/97, artigos 13/14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e demais
regulamentos (e.g., artigos 14/15 da IN/SRF no 1.700/17)?
14. Após formular os questionamentos e apresentar uma cuidadosa
fundamentação, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 1a Região
apresentou, nos termos do inciso IV do art. 3o da Portaria PGFN no 1.005, de 30
de junho de 2009, proposta de solução de consulta com os fundamentos
normativos nos seguintes termos:
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
13
Sendo assim, na linha do ressaltado no item 09 do Parecer DENOR/CGU/AGU no.
04/2013, bem como pelo item 06 da Solução de Consulta COSIT/RFB no.
231/2018, o gozo do benefício fiscal do art. 15 da Lei no. 9.532/97 c/c art. 13/14
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, pelas entidades de prática desportiva,
pressupõe:
i. O seu enquadramento formal e material na qualidade de associação sem
fins lucrativos;
ii. A efetiva vigência da nova redação do §13 do art. 27 da Lei 9.615/98 pela
Lei no. 12.935/2011. Ou seja, abrangeria tão-somente fatos geradores
ocorridos após 17 de março de 2011;
iii. O cumprimento dos demais requisitos legais previstos na Lei no.
9.532/97, nos art. 13 e art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
demais atos infralegais (e.g., IN/SRF no 1.700/17P).
(...)
18. Assim, deve a PGFN reconhecer como legítimos os argumentos que adotarem
os pontos da conclusão do Parecer No 4/2013/DENOR/CGU/AGU e buscarem para
os clubes de futebol profissional que adotem a forma jurídica de associação civil a
isenção de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
(...)
II.3 - Do início da isenção do art. 15 da Lei no 9.615, de 1998, e dos arts. 13 e 14
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para os clubes de
futebol profissional
22. O terceiro questionamento apresentado pela Procuradoria-Regional da
Fazenda Nacional da 1a Região foi quanto ao início do período de alcance do
benefício previsto no art. 15 da Lei no 9.615, de 1998, para as entidades de prática
desportiva participantes de competições profissionais que adotem a forma
jurídica de associação.
23. A Lei no 12.395, de 16 de março de 2011, tem como marco inicial de sua
vigência a publicação no diário oficial da União de 17 de março de 2011. Essa
norma foi responsável por alterar o §13 do art. 27 da Lei no 9.615, de 1998.
Vejamos a transcrição da versão vigente e de sua predecessora:
(...)
24. O entendimento de que as associações que exerçam atividades profissionais
de prática desportiva podem gozar dos benefícios a que se referem o art. 15 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e os artigos 13 e 14 da MP no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, decorre do entendimento firmado no Parecer No
4/2013/DENOR/CGU/AGU, o qual interpretou a legislação vigente como menos
restritiva que a redação revogada. Observe-se o entendimento fixado no
mencionado parecer:
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
14
(...)
25. Mais
recentemente,
ratificando
o
entendimento
do Parecer No
4/2013/DENOR/CGU/AGU e o citando, a Solução de Consulta no 231/Cosit,
adotou o entendimento de que as entidades de prática desportiva profissional de
futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos podem ser
beneficiadas pelo disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, e nos arts. 13 e 14
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Vejamos a conclusão
da referida solução de consulta:
e) tornou-se possível o enquadramento das entidades de prática desportiva
profissional de futebol organizadas na forma de associação sem fins
lucrativos ao disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, e nos arts. 13 e 14
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a partir do dia
17, de março de 2011, quando começou a produzir efeitos a Lei no 12.395,
de 2011, que alterou os §§ 11 e 13 do art. 27 da Lei no 9.615, de 1998,
desde que elas cumprissem com todos os requisitos necessários estipulados
pelas respectivas legislações;
26. A propriedade de produzir os efeitos no mundo fático para permitir que as
que as entidades de prática desportiva profissional de futebol organizadas na
forma de associação sem fins lucrativos possam ser beneficiadas pelo disposto no
art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, passou a existir com o início da vigência da Lei no
12.395, de 2011, ou seja, 17 de março de 2011, com a publicação da referida
norma no diário oficial da União.
27. Por consequência, é possível já responder ao quarto questionamento
apresentado pela Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 1a Região,
quanto ao período em que a isenção tratada não poderia beneficiar as entidades
de prática desportiva participantes de competições profissionais que adotem a
forma jurídica de associação. Com o início da vigência da Lei no 12.395, de 2011,
em 17 de março de 2011, é possível afirmar que os fatos geradores anteriores a
referida data realizados pelas associações em questão se submetem normalmente
as regras de tributação e não se beneficiam do disposto no art. 15 da Lei no 9.532,
de 1997, e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Por fim, o Parecer conclui:
33. Diante dos argumentos delineados ao longo deste Parecer, com fundamento
no art. 13 da Lei Complementar no 73, de 1993, e no art. 28 do Decreto no 9.745,
de 2019, conclui-se que:
a) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está vinculada, por força do § 1o do
art. 2o da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ao entendimento
fixado no Parecer No 4/2013/DENOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral
da União, quanto a aplicação da isenção de que trata o art. 15 da Lei 9.532, de
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
15
1997, às associações civis sem fins lucrativos que sejam entidades de prática
desportiva
participantes
de
competições
profissionais,
entidades
de
administração de desporto ou ligas em que se organizarem, desde que adotem a
forma jurídica de associação civil;
b) os pareceres PGFN/CAT no 1518/2012 e PGFN/CAT no 2567/2012 foram
revogados tacitamente pelo Parecer No 4/2013/DENOR/CGU/AGU, aprovado pelo
Advogado-Geral da União, razão pela qual recomenda-se também sua revogação
expressa;
c) as entidades de prática desportiva profissional de futebol organizadas na forma
de associação sem fins lucrativos podem ser beneficiadas pelo disposto no art. 15
da Lei no 9.532, de 1997 e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, com o início da vigência da Lei no 12.395, de 2011, ou seja,
17 de março de 2011, não sendo a referida legislação capaz de afastar a norma de
tributação para fatos anteriores a referida data (grifamos);
d) as entidades de prática desportiva profissional que adotarem o modelo de
associações civis farão jus as isenções previstas no art. 15 da Lei no 9.532, de
1997, e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, desde que cumpram os requisitos do próprio art. 15, do art. 12, §2o, alíneas
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14, consoante § 3o do art. 15 da Lei no 9.532, de
1997, e ainda, o disposto nos incisos I a VIII do art. 18-A da Lei no 9.615, de 1998;
e
e) as orientações sobre o tema constantes nos sistemas da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional precisam ser atualizadas para incluir os esclarecimentos
decorrentes do presente parecer.
Portanto, como se nota dos excertos acima transcritos, não há por parte da PGFN
inexistência do interesse de agir, principalmente porque os anos-calendário objeto do presente
feito são anteriores a 17 de março de 2011. E, nestes termos, entendo por rejeitar essa preliminar.
CONHECIMENTO
No cotejamento entre os fundamentos adotados pelos Acórdãos comparados,
chamou a atenção deste Conselheiro um dos argumentos utilizados e de relevo no Acórdão
Recorrido que não se encontra nos Acórdãos Paradigmáticos. A existência de um Parecer da AGU
(DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013), associado à Solução de Consulta Cosit n.o 231, de 7 de
dezembro de 2018. Vejamos excerto:
É importante destacar ainda que sobre a interpretação de tais dispositivos, a
Advocacia-Geral da União (AGU) expendeu o Parecer DENOR/CGU/AGU no 4, de
2013, que foi citado pela Solução de Consulta Cosit n.o 231, de 7 de dezembro de
2018, conforme transcrição abaixo: (grifos nossos)
Em 2011, a Lei no 12.395 suprimiu a parte final do § 13, acima mencionado,
retirando-lhe o seguinte trecho: "notadamente para efeitos tributários,
fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos”.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
16
O Parecer da PGFN sustenta que, apesar da supressão já descrita
permanece a equiparação tributária das associações civis às sociedades
empresárias.
Para tanto, utiliza o argumento de que a redação anterior valia-se da
expressão "notadamente", o que demonstraria o caráter meramente
explicativo da parte final do dispositivo alterado.
5. Contudo, essa não parece ser a melhor interpretação do dispositivo
hoje vigente, que apresenta a seguinte redação:
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as
atividades profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas,
equiparam-se às das sociedades empresárias. (Redação dada pela Lei na
12.395, de 2011).
6. Verifica-se que, na redação atual, a equiparação das associações civis às
sociedades empresárias restringe-se aos "fins de fiscalização e controle".
Não parece possível concluir que a equiparação "para fins de fiscalização e
controle" levaria à adoção do mesmo regime tributário das sociedades
empresárias, impedindo o gozo da isenção concedida às associações civis.
7. De fato, estar sujeito ao mesmo tipo de fiscalização e controle (atividades
procedimentais) não significa estar sujeito ao mesmo tratamento
tributário(material).
Conclui-se, portanto:
a) a isenção de que trata o art. 15 da Lei 9.532/98 (sic) aplica-se às
associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam;
b) as entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que
se organizarem podem adotar a forma jurídica de associação civil; e
c) a equiparação das associações civis às sociedades empresárias "para
fins de fiscalização e controle" (art. 27, § 13, da Lei 9.615/98) não implica
equiparação para fins de direito material tributário e, portanto, não
impede que tais associações gozem de determinado benefício fiscal,
legalmente instituído.
9. Registra-se ainda que a isenção não será concedida pelo Decreto, mas
regulamentada por este. Isso implica dizer que seus efeitos iniciaram
quando da vigência da Lei 12.935, de 2011, que alterou o § 13 do art. 27 da
Lei 9.615/98.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
17
Assim, deve-se atentar para as consequências financeiras da medida,
notadamente a possibilidade de restituição de valores pagos desde aquela
data.
Já no Acórdão Paradigma, a referência a Pareceres da AGU (e anteriores ao acima
anotado) foi rechaçada por não se constituir base da autuação, e, naquele caso, entender a
Receita Federal que os seus efeitos a ela não se vinculariam. Vejamos:
Ao contrário do que sustenta nos memoriais apresentados à 1a Seção, a autuação
não foi lavrada e mantida com base no Parecer PGFN 2567/2012, mas sim com
suporte na legislação. Por outro lado, o Parecer AGU 086/2012, que entende estar
a Receita Federal “equivocada” ao tributar os Clubes de futebol, não tem
qualquer força vinculante, tal como outras decisões colacionadas, tampouco os
precedentes do Clube Atlético Paranaense ou Coritiba.
O que se conclui, ao meu sentir, é que não há como inferir que se o Colegiado do
Acórdão Paradigma estivesse frente à evolução interpretativa manifestada pela AGU,PGFN e da
Própria Receita Federal em data posterior ao que existia até aquele momento, pudesse modificar
as razões do Acórdão Recorrido.
Portanto, considerando que não há similitude no contexto do arcabouço jurídico,
aqui considerada a sua evolução interpretativa pelas autoridades responsáveis pelo lançamento e
cobrança do crédito tributário, não há como se admitir a existência de um dissídio jurisprudencial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, dele discordei com relação ao
não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Em suma, prevaleceu o entendimento, nos termos do voto do relator, de que o
Parecer da AGU (DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013), associado à Solução de Consulta Cosit n.o 231,
de 7 de dezembro de 2018, invocado pelo acórdão recorrido, o distancia dos acórdãos
paradigmas. Em razão disso, supostamente, não haveria “similitude no contexto do arcabouço
jurídico, aqui considerada a sua evolução interpretativa pelas autoridades responsáveis pelo
lançamento e cobrança do crédito tributário”.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.512 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10803.720024/2011-58
18
Entendo que a superveniência do Parecer da AGU (DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013)
e da Solução de Consulta Cosit n.o 231, de 7 de dezembro de 2018, ambos de cunho interpretativo
e sem qualquer efeito vinculante, não é suficiente para diferenciar o arcabouço jurídico do
acórdão recorrido e dos Acórdãos paradigma de números 3301-010.908 e 9303-015.296. Isso
porque tanto o acórdão recorrido como os paradigmas interpretaram o art. 15 da Lei no 9.532/97
ao decidir a matéria “direito à isenção tributária concedida a clubes de futebol profissional
constituídos sob a forma de Associação Civil Sem Fins Lucrativos”. E, ao fazê-lo, consideraram,
dentre outros, a Lei no 9.615/98 (Lei Pelé), a Lei no 9.981/00 (“Lei Maguito”) e a Lei no 10.672/03.
Ademais, tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigma analisaram a
questão também para o ano-calendário de 2011, sendo que o recorrido envolve os anos-
calendário de 2007 a 2011 e os paradigmas de 2011 e 2012.
Por fim, no acórdão recorrido, o Parecer da AGU (DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013)
e a Solução de Consulta Cosit n.o 231, de 7 de dezembro de 2018 não me parecem ter sido a razão
de decidir dos julgadores, mas sim um reforço à interpretação da legislação contida na decisão.
Tanto é assim que o parágrafo que dela trata está localizado no final e se inicia com a afirmação
“[é] importante destacar ainda que sobre a interpretação de tais dispositivos...”.
Por todo o exposto, foi meu voto por conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional no presente caso.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2062
DF CARF MF
Original